Tribunal: TCU
Processo: 006.211/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 460/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de Representação do Ministério Público junto ao TCU, com requerimento de medida cautelar, tendo por objetivo a adoção das medidas necessárias a apurar os indícios de irregularidades no processo de privatização da Caixa Econômica Federal (Caixa) e suas subsidiárias na vigência de uma Medida Provisória (MP), posto que não se submeteria à autorização legislativa e à realização de procedimento licitatório; Considerando que o pleito do Subprocurador-Geral junto a esta Corte, Lucas Rocha Furtado, trata da MP 995/2020, a qual teve sua vigência encerrada em 4/12/2020, de modo que, no entender da unidade instrutora, atualmente inexiste autorização legislativa para a constituição de subsidiárias no âmbito do conglomerado Caixa; Considerando que, no bojo do TC Processo 026.456/2020-6 , de mesma relatoria do presente feito e que trata de acompanhamento dos desinvestimentos da Caixa Econômica Federal, com foco no processo de parcerias estratégicas da Caixa Cartões Holding , foi facultado à empresa pública manifestar-se acerca do impacto da perda da eficácia da referida MP nos processos de parcerias estratégicas planejados ou em andamento, bem como sobre eventual necessidade de reavaliação corporativa das decisões já tomadas; Considerando que, no âmbito do TC Processo 027.569/2019-5 , também de mesma relatoria, foi determinada oitiva da Caixa para que se manifestasse acerca de diversos apontamentos relativos à sua sistemática de desinvestimentos, inclusive sobre as consequências práticas de eventual determinação e/ou recomendação por parte desta Corte para adequar os normativos internos visando a mitigação das potenciais falhas apuradas; Considerando, ainda, que a aferição do atendimento dos requisitos constitucionais da relevância e urgência de uma MP, dentro do sistema constitucional de checks and balances, devem ser aferidos exclusivamente pelo Congresso Nacional, num primeiro momento, e pelo Supremo Tribunal Federal, em determinadas situações excepcionais, em oportunidade posterior; Considerando, por fim, ante a regra de dispensa de licitação para alienação de participações de empresas públicas e sociedades de economia mista em outras empresas, conforme preceitua o art. 19, XVII, da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais), que não houve qualquer desobediência ao procedimento licitatório por parte da MP 995/2020; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, todos do Regimento Interno/TCU, em, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, conhecer da representação, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao representante, acompanhada da instrução (peça 4); e determinar o arquivamento. 1. Processo TC- Processo 006.211/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinanças). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.